Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731353-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LAERCIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia ( n. 0708344-95.2021.8.07.0009), que indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a fim de localizar bens da parte agravada/devedora. Em suas razões recursais, a agravante (BANCO BRADESCO S/A) narra que já implementou diversas medidas com o intuito de localizar bens da parte adversa, contudo, sem sucesso. Alega que, caso não seja concedido o efeito suspensivo propugnado, haverá agravamento do “prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução” (ID 39471279, p. 5). Sustenta que, de acordo com o Tema 1.137/STJ, há possibilidade de implementar meios executivos atípicos, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida. Anota que o pagamento do débito em apreço “vem sendo procrastinado há anos” (p.6) pelo agravado, o que, segundo sustenta, congrega com a alegação de prejuízo. Obtempera que, havendo paralisação do fluxo dos autos embrionários, começará a fluir contra si o prazo prescricional previsto no Código de Ritos para a espécie, a atrair a medida prefacial propugnada nesta sede. Alega que as diligências vindicadas mostram-se como alternativa eficaz para a localização de bens ou valores, “inclusive para apurar eventual ocultação de bens pelo executado em nome de terceiros”, razão por que, em prestígio ao princípio da cooperação, deverá ser promovida reforma ao decisório hostilizado, tendo em conta que tais informações “somente o Juízo consegue obter” (ID p. 7). Colaciona precedentes em abono a sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo para que haja paralisação do curso da demanda embrionária, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, com o deferimento das diligências acima identificadas. Preparo regular (ID's 39471280 e 39471282). É a síntese do que interessa. Decido. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, observo que o recurso em lume foi interposto em duplicidade pela parte agravante (vide AI n. 0731345-05.2022.8.07.00000). Considerando que este recurso foi interposto minutos depois daquele indicado nos autos do processo supracitado, bem assim a preclusão consumativa que decorre da interposição do agravo de instrumento, além, claro, da unirrecorribilidade recursal que baliza a ordem processual, tenho que resta inadmissível a apreciação do derradeiro/segundo agravo de instrumento interposto contra o mesmo decisório de ID 136453400 – processo de origem n. 0708344-95.2021.8.07.0009. Ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, II, do Código de Ritos. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao magistrado primevo. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 19:32:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador